Tribunal: CARF
Processo: 10882.002722/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002722/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS DE ARRUDA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
05/13, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2008 (ano-
calendário 2007), apresentando a impugnação de fls. 02/04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002722/2010-54
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002722/2010-54

2. O lançamento em foco procedeu à glosa das deduções a título de dependentes,
pensão alimentícia judicial e despesas médicas, bem como da dedução de incentivo, nos
valores de R$ 1.584,60, R$ 8.439,68, R$ 5.727,67 e R$ 290,00, respectivamente,
resultando, ao final, em imposto suplementar de R$ 4.621,79, multa de ofício de R$
3.466,34 e juros de mora de R$ 1.105,99, calculados até 31/08/2010.
3. Na impugnação apresentada às fls. 02/04, o contribuinte alega, em síntese, que:
3.1. Desde sua separação judicial, tem feito pagamentos mensais de pensão alimentícia,
correspondentes ao seu salário como professor universitário da UNIBAN. A fim de
comprová-los, apresenta declaração firmada por seu filho ARTUR PERICLES LIMA
MONTEIRO (fls. 15), com 20 anos à época, onde o mesmo atesta o recebimento do
valor de R$ 8.439,68, referente ao no ano-calendário de 2007.
3.2. Quanto às demais glosas, não conseguiu obter comprovação. Assim, pede que
sejam refeitos os cálculos, abatendo-se do total o valor correspondente à pensão
alimentícia paga e comprovada.
4. A Delegacia de origem, tendo identificado tratar-se de impugnação parcial do
lançamento, procedeu ao apartamento da parte não contestada, conforme planilha e
Termo Circunstanciado de fls. 38/39, procedendo-se à cobrança, em autos apartados, do
valor principal de R$ 2.300,88, transferido para o processo no 10882.002805/2010-43
(fls. 42), restando, então, o crédito tributário no valor de R$ 2.320,91 (principal), ora
objeto de impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSAS DAS DEDUÇÕES DE DEPENDENTE, DE DESPESAS MÉDICAS E DE
INCENTIVO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Trata-se de matérias incontroversas, na medida em que as referidas glosas não foram
objeto de impugnação expressa.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, desde que comprovado o efetivo
pagamento por meio de documentação hábil. É de se manter a glosa parcial da dedução
de pensão alimentícia, uma vez não haver nos autos elementos capazes de ilidi-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002722/2010-54

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto
no 70.235/1972 (fls. 02 e 28). Assim, dela tomo conhecimento.
I- GLOSAS DAS DEDUÇÕES DE DEPENDENTE, DESPESAS MÉDICAS E DE
INCENTIVO. MATÉRIAS INCONTROVERSAS.
6. Na medida em que as glosas das deduções de dependente, de despesas médicas e de
incentivo, nos valores de R$ 1.584,60, R$ 5.727,67 e de R$ 290,00, respectivamente,
não foram objeto de impugnação expressa, consubstanciam-se como matérias
incontroversas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532/1997)
II- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
7. A dedução de pensão alimentícia judicial encontra previsão na alínea “f”, do inciso
II, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, abaixo, transcrito:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
................
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2.008);”
8. O art. 21 da Lei no 11.727/2008 prevê a dedução, da base de cálculo do Imposto de
Renda, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia aos alimentandos, em face
das normas de Direito de Família, em cumprimento de acordo fixado por escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), observando-se a nova redação do § 2o do citado artigo, dada pela Lei
no 11.965/2009: “o tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”
9. Consoante a Notificação de Lançamento (fls. 05/13), foi efetuada a glosa parcial da
dedução a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 8.439,68, em vista da falta de
comprovação do pagamento da pensão (fls. 08).
10. Em sua declaração de ajuste anual do IRPF/2008 (fls. 31/36), o contribuinte
informou o pagamento da quantia total de R$ 35.954,44 a CHRISTIANE BEZERRA
LIMA, CPF no 082.395.738-19, sob o código no 30 (pensão alimentícia judicial).
11. Segundo consta no acordo homologado judicialmente (fls. 17/21), o contribuinte
ficou obrigado ao pagamento a título de pensão alimentícia, em benefício de seu filho
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002722/2010-54

ARTUR PERICLES LIMA MONTEIRO, de valor correspondente a um terço de seus
vencimentos líquidos, até a conclusão do nível superior de estudos, descontado em folha
de pagamento e creditado em favor de CHRISTIANE BEZERRA LIMA. Foi ainda
estipulado que, em caso de exoneração do serviço militar, haveria o pagamento de 6,1
salários mínimos a seu filho, também a título de pensão alimentícia.
12. Assim, percebe-se que a fiscalização aceitou a dedução a título de pensão
alimentícia no valor de R$ 27.514,76, correspondente ao um terço dos rendimentos do
contribuinte, descontado em folha de pagamento, da fonte pagadora POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme Declaração de Imposto Retido na
Fonte (DIRF) de fls. 48, restando a parcela de R$ 8.439,68, objeto de glosa no
lançamento.
13. Para combater essa glosa, o impugnante apresentou uma declaração firmada por
seu filho ARTUR PERICLES LIMA MONTEIRO, CPF no 375.302.348-54, em que
este afirma que, no ano de 2007, recebeu de seu pai, MARCOS DE ARRUDA
MONTEIRO, a importância de R$ 8.439,68 a título de pensão alimentícia, conforme
determinado judicialmente (fls. 15). Todavia, não foram apresentados comprovantes
hábeis do efetivo pagamento desse valor adicional a título de pensão alimentícia, como
documentos de transferência bancária, cheques nominativos ou outros meios. É de se
ressaltar que todas as deduções estão sujeitas à comprovação nos termos do art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto mo 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99).
RIR/99:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).”
14. É de se notar, ainda, que tanto CHRISTIANE BEZERRA LIMA (fls. 46), como
ARTUR PERICLES LIMA MONTEIRO (fls. 45), não apresentaram declarações
próprias referentes ao ano-calendário de 2007, tendo o segundo figurado indevidamente
como dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2008 de MARCOS DE
ARRUDA MONTEIRO (fls. 34), já que este não detinha sua guarda judicial (fls. 18),
cuja correspondente dedução já foi objeto de glosa pela fiscalização (fls. 07). Além
disso, em consulta à DIRF referente à segunda fonte pagadora de rendimentos de
trabalho assalariado do contribuinte (ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA),
do ano-calendário 2007, verifica-se que não houve eventual dedução de valores a título
de pensão alimentícia judicial (fls. 49).
15. Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de afastá-la, é de se manter a
glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 8.439,68,
conforme consignado no lançamento.
III- DA CONCLUSÃO
16. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO-SE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)

Imposto suplementar exigido e mantido
2.320,91
Multa de ofício exigida e mantida
1.740,68
Sala das Sessões - São Paulo, 21 de maio de 2014.
MONICA TIEMI OUCHI – Relatora
MTO-671823
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002722/2010-54

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 68
DF CARF MF
Original